Tribunal: TCU
Processo: 006.217/2022-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Ofirney da Conceição Sadala contra o Acórdão 8.154/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial em que, nesta fase processual, aprecia-se recurso de reconsideração contra o Acórdão 8154/2024-TCU-Segunda Câmara , ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, com fulcro nos arts. 32, I, e 33 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer do presente recurso de reconsideração, para, no mérito dar-lhe provimento, de maneira a tornar insubsistentes os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 8154/2024-TCU-Segunda Câmara ; 9.2 julgar, com base nos arts. 16, II, 18 e 23, II, da Lei 8.443/1992, regulares com ressalva as contas de José Antônio Nogueira de Sousa, Ofirney da Conceição Sadala e Robson Santana Rocha Freires, dando-lhes quitação; 9.3. comunicar esta decisão ao recorrente, aos responsáveis José Antônio Nogueira de Sousa e Robson Santana Rocha Freires, à Procuradoria da República no Estado do Amapá e à Caixa Econômica Federal.